Tribunal: TJES
Processo: 5014696-20.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Concurso para servidor
Data de julgamento: 2024-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014696-20.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE SERRA

AGRAVADO: CASSIO RONDINELLI DOS REIS

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A C Ó R D Ã O

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. ELIMINAÇÃO DE CANDIDATO. PROCESSO CRIMINAL SEM CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

1.
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a existência de inquéritos policiais ou processos criminais sem condenação definitiva não pode servir de fundamento para a eliminação de candidato em concurso público, sob pena de violação ao princípio constitucional da presunção de inocência (CF, art. 5º, LVII).

2.
A eliminação de candidato com base em fatos que não resultaram em condenação penal definitiva contraria o entendimento consolidado segundo o qual a vida pregressa do candidato não pode ser avaliada de forma prejudicial apenas pela pendência de processo penal.

3.
A omissão do candidato em informar o número do processo na ficha de investigação social configura irregularidade de natureza meramente formal, insuficiente para justificar sua eliminação do concurso, especialmente quando já aprovado em outras fases do certame.

4.
Não há demonstração de risco de dano irreversível ao Município pela permanência do candidato nas fases subsequentes, já que sua nomeação para o cargo depende de aprovação em todas as etapas e de decisão judicial definitiva sobre sua elegibilidade.

5.
A exclusão prematura do candidato, sem decisão final acerca da legalidade de sua eliminação, seria desproporcional e causaria dano irreparável, prejudicando seu direito de continuar no certame sem justificativa adequada.

6.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
MUNICÍPIO DE SERRA
contra a r. decisão que, nos autos do
“
mandado de segurança
”
ajuizada por
CÁSSIO RONDINELLI DOS REIS
, deferiu o pedido liminar deduzido na exordial, para suspender os efeitos da eliminação do impetrante no Concurso Público para o Cargo de Agente Comunitário de Segurança, Edital nº 001/2023, permitindo sua participação nas demais fases do certame até decisão final, obedecida a ordem de classificação no certame.

Em suas razões (id. 9930506) o Município agravante sustenta que a manutenção do agravado no certame é contrária aos requisitos de idoneidade moral e reputação ilibada exigidos para o cargo de Agente Comunitário de Segurança, argumentando que, além da ausência de condenação, é necessário considerar todo o histórico de vida pregressa do candidato, de modo a garantir que os servidores públicos sejam moralmente irrepreensíveis.

Conforme decisão id. 9963309, indeferi o pedido de antecipação da tutela recursal.

O agravado apresentou contrarrazões (id. 10631918) pugnando pelo desprovimento do recurso e manutenção da decisão recorrida.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

O presente recurso comporta sustentação oral.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5014696-20.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE SERRA

AGRAVADO: CASSIO RONDINELLI DOS REIS

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
MUNICÍPIO DE SERRA
contra a r. decisão que, nos autos do
“
mandado de segurança
”
ajuizada por
CÁSSIO RONDINELLI DOS REIS
, deferiu o pedido liminar deduzido na exordial, para suspender os efeitos da eliminação do impetrante no Concurso Público para o Cargo de Agente Comunitário de Segurança, Edital nº 001/2023, permitindo sua participação nas demais fases do certame até decisão final, obedecida a ordem de classificação no certame.

Em suas razões (id. 9930506) o Município agravante sustenta que a manutenção do agravado no certame é contrária aos requisitos de idoneidade moral e reputação ilibada exigidos para o cargo de Agente Comunitário de Segurança, argumentando que, além da ausência de condenação, é necessário considerar todo o histórico de vida pregressa do candidato, de modo a garantir que os servidores públicos sejam moralmente irrepreensíveis.

Conforme decisão id. 9963309, indeferi o pedido de antecipação da tutela recursal.

O agravado apresentou contrarrazões (id. 10631918) pugnando pelo desprovimento do recurso e manutenção da decisão recorrida.

Conforme já adiantado na decisão em que indeferi a antecipação da tutela recursal, entendo que a decisão recorrida deve ser mantida.

Compulsando a exordial, verifica-se que o impetrante, ora agravado, foi eliminado na fase de investigação social do certame, em razão de um processo criminal previsto no artigo 310 do Código de Trânsito Brasileiro, do qual não teria informado o número dos autos na Ficha de Informações Pessoais e na Ficha de Investigação de Conduta Social.

Ao receber a inicial, o d. Juízo
a quo
entendeu que tal eliminação se deu com base em critérios que contrariam a presunção constitucional de inocência, por não haver condenação criminal transitada em julgado.

A decisão recorrida encontra respaldo no entendimento consolidado pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que afirma que a mera existência de inquéritos policiais ou processos criminais sem sentença condenatória transitada em julgado não pode ser utilizada como fundamento para a eliminação de candidatos em concursos públicos, sob pena de afronta ao princípio da presunção de inocência (art. 5º, LVII, da Constituição Federal).

O Pretório Excelso tem reiteradamente decidido que o histórico de vida pregressa de um candidato não pode ser avaliado de maneira prejudicial com base em processos penais ainda em curso ou arquivados.

Nesse sentido, é o entendimento deste egrégio Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. OFICIAL COMBATENTE DA POLÍCIA MILITAR. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. ELIMINAÇÃO ILEGAL. AÇÃO PENAL. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. RECURSO DESPROVIDO. 1. De acordo com a Diretoria de Inteligência da Polícia Militar, o impetrante apresentou uma conduta profissional que viola as obrigações e os deveres dos policiais militares do Estado, sendo, portanto, incompatível com o desempenho do cargo de Oficial Combatente da PMES, o que deu ensejo ao ajuizamento do processo nO0015719-24.2018.8.08.0024, em trâmite perante a Vara da Auditoria Militar de Vitória. 2. A jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça é remansosa no sentido de que há violação ao princípio constitucional da presunção de inocência quando, em fase de investigação social de concurso público,houver a eliminação de candidato em decorrência da simples instauração de inquérito policial ou do curso de ação penal, sem trânsito em julgado.(Precedentes: AgRg no RMS 46.055/RJ, ReI. Ministro Gurgel De Faria,Primeira Turma, julgado em 10/03/2016, DJe 29/03/2016; MS 20.209/DF, ReI.Min. Benedito Gonçalves, Primeira Seção, DJe 16/10/2014; STF, AgRg no ARE816.2015/RJ, ReI. Min. Roberto Barroso, l' Turma, DJe 08/10/2015) 3. É assente o entendimento de que "não viola o princípio da separação dos poderes o controle de legalidade exercido pelo Poder Judiciário sobre os atos administrativos, incluídos aqueles praticados durante a realização de conc urso público." (RE 963952 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma,julgado em 23/09/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-217 DIVULG 10-10- 2016 PUBLIC 11-10-2016) 4. Recurso desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199015520, Relator DES.: WALACE PANDOLPHO KIFFER, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/08/2020, Data da Publicação no Diário: 31/08/2020)

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO PARA OFICIAL COMBATENTE DA POLÍCIA MILITAR. CFO. INDEFERIMENTO DA CANDIDATURA. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. CANDIDATO DENUNCIADO EM AÇÃO PENAL MILITAR NÃO TRANSITADA EM JULGADO. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O caso comporta o exame do Poder Judiciário sobre o mérito administrativo em questão, posto que se verifica a incidência de vício de legalidade, consubstanciado na afronta ao princípio constitucional da presunção de inocência. 2. Em que pese a Administração Pública possa exigir a aprovação do candidato em investigação social e criminal para o provimento do Cargo Público, o ato concreto realizado sob a égide da cláusula editalícia correspondente deve ser reputado ilegal, na medida em que, embora repute correto exigir do candidato ao posto de Oficial Combatente da Policial Militar do Estado do Espírito Santo idoneidade moral, há de ser respeitada, por outro lado, a sua presunção de inocência, consagrada no artigo 5º, LVII, da Constituição da República Federativa do Brasil. 3. De acordo com a jurisprudência dominante em nosso Excelso Pretório viola o princípio constitucional da presunção da inocência, previsto no art. 5º, LVII, da Constituição Federal, a exclusão de candidato de concurso público que respondeu a inquérito ou ação penal sem trânsito em julgado de sentença condenatória (ARE 655179 AGR-segundo, Relator(a): Min. Edson FACHIN, Primeira Turma, julgado em 28/10/2016, Acórdão eletrônico DJe-244 Divulg 17-11-2016 Public 18-11-2016). 4. Diante do julgamento do recurso, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC, dou por prejudicado o Agravo Interno interposto, ante a perda do objeto recursal. 5. Recurso conhecido e provido. (TJES; AC 0025548-92.2019.8.08.0024; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana; Julg. 06/06/2022; DJES 01/07/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO ORDINÁRIA TUTELA DE URGÊNCIA INVESTIGAÇÃO SOCIAL MILITAR QUE RESPONDE A AÇÃO PENAL PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA PERICULUM IN MORA INVERSO RECURSO DESPROVIDO. 1. Ao menos nessa fase embrionária da relação processual de origem, os documentos colacionados junto à exordial de origem não indicam que, de fato, houve omissão ou comportamento de violência por parte do recorrido quanto aos fatos apontados pela Administração Pública como sendo apto a excluí-lo do certame. 2. É firme a jurisprudência dos Tribunais Superiores no sentido de que, como regra, em respeito ao princípio da presunção de inocência, "a existência de inquérito, ação penal, ou registro em cadastro de serviço de proteção ao crédito não são capazes de provocar a eliminação de candidato na fase de investigação social do concurso. Respeito ao princípio da presunção de inocência" (STJ, AgInt no RMS 54.076/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/03/2019, DJe 04/04/2019). 3. Ademais, analisados os interesses contrapostos na lide, o agravante não logrou demonstrar que a pendência dos efeitos da liminar ocasionará danos maiores a ele do que ao agravado, sem ter conseguido superar o risco do periculum in mora inverso, vez que a desclassificação do candidato/agravado o impossibilitará de participar nas demais fases do concurso e, consumado este, nada mais restará ao candidato, tendo em vista que não será possível a repetição das etapas realizadas. 4. Recurso conhecido e desprovido (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199016254, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator Substituto : JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 25/08/2020, Data da Publicação no Diário:20/01/2021)

No presente caso, o agravado não foi condenado criminalmente, e o fato de ter omitido o número dos autos em uma ficha não constitui conduta desabonadora suficiente para justificar sua eliminação do certame. Ademais, a irregularidade mencionada é de natureza meramente formal e, como tal, não pode se sobrepor ao direito de o candidato participar das demais fases do concurso, sobretudo quando já foi aprovado em outras quatro etapas.

Também não restou demonstrado o perigo de dano irreversível ou de difícil reparação para o Município de Serra caso o agravado permaneça no concurso. Sua participação nas próximas fases não implica sua automática nomeação para o cargo, sendo esta condicionada ao êxito em todas as etapas e à análise judicial definitiva. A eventual confirmação da sentença poderá, inclusive, reverter a decisão liminar, sem prejuízo ao ente público.

Por outro lado, a exclusão imediata do agravado poderia lhe causar dano irreparável, uma vez que o impediria de seguir no certame, sem que haja uma decisão final sobre a legalidade da sua eliminação, o que seria desproporcional, especialmente considerando o princípio da boa-fé e a ausência de qualquer condenação penal.

Firme em tais considerações,
CONHEÇO
do presente recurso e
LHE
NEGO

PROVIMENTO
, nos termos retro.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual 02/12/2024 a 06/12/2024:

Acompanho o E. Relator.